Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730132-92.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR TOLENTINO DE LIMA APELADO: KRAMER ARQUITETURA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME, JONATA MARIA GERMENDORFF D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MOACIR TOLENTINO DE LIMA contra a sentença que, em ação cominatória cumulada com pedido de indenização proposta por JONATA MARIA GERMENDORFF em desfavor do ora apelante e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O requerido recebe remuneração como militar (ID 53279276) e atua como arquiteto, visto que os presentes autos tratam, também, de responsabilidade sobre serviço de confecção de projeto arquitetônico/estrutural de sua lavra. Em suas razões recursais, pretende que lhe sejam conferidos os benefícios de gratuidade de justiça e relata possuir despesas mensais no valor de R$ 4.202,63, a serem contrapostas pela remuneração mensal de R$ 6.273,00. Não juntou preparo. Despacho de ID 53767741 determinou a intimação do recorrente para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência fazendo especial menção à sua atuação profissional como arquiteto. Na petição de ID 53948625, o recorrente apresentou, novamente, apenas documento de comprovação de renda relacionado à carreira militar, atualmente em reserva remunerada (semelhante à aposentadoria). Ainda que intimado especificamente a fazê-lo, cuidou de não apresentar comprovação de sua renda relacionada ao exercício da arquitetura, cujo exercício é comprovado não somente pela demanda objeto desses autos como, também, pelo pagamento de registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU (ID 53949084) Dessa maneira, a situação do ora apelante, que além dos mais de R$ 6.000,00 recebidos em reserva remunerada, aufere rendimentos como arquiteto, cujo valor preferiu não apresentar, não se mostra marcada pela hipossuficiência necessária à concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do disposto ao artigo 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator